Tribunal: TJSP
Processo: 0000167-33.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime – caso em que as peculiaridades indicam a necessidade de se realizar o exame criminológico para melhor se aferir o mérito do condenado – dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000167-33.2020.8.26.0158, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATHEUS SILVA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para tornar sem efeito a decisão recorrida e determinar a
realização de exame criminológico, devendo o sentenciado aguardar em regime
semiaberto eventual decisão de progressão de regime. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000167-33.2020.8.26.0158 -Voto no 23.660
2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Matheus Silva de Oliveira
AGRAVO EM EXECUÇÃO progressão de regime caso em
que as peculiaridades indicam a necessidade de se realizar o
exame criminológico para melhor se aferir o mérito do condenado
dado provimento ao recurso.

Da decisão1 que concedeu a progressão
para o regime aberto, sem determinar a realização de exame
criminológico, o Ministério Público recorreu2 alegando ser cabível a
reforma da decisão de primeira instância para que se determine a
realização do referido laudo, a fim de analisar o requisito subjetivo.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Verifico
que
o
sentenciado
possui
condenação definitiva por roubo majorado e Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor 6, na qual foi fixada a pena de 08
anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, porém
encontrava-se recolhido no regime semiaberto, desde 20.12.20197.
De acordo com o artigo 112 da Lei das
1 Folhas 15.
2 Folhas 01.
3 Folhas 28.
4 Folhas 31.
5 Folhas 38.
6 Folhas 08.
7 Folhas 112 do Processo de Execução Criminal no 0001344-63.2018.8.26.0041.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000167-33.2020.8.26.0158 -Voto no 23.660
3
Execuções Penais, para ser possível a progressão de regime, é
necessário cumulativamente, lapso temporal previsto em lei e bom
comportamento carcerário.
A realização de exame criminológico após
a entrada em vigor da Lei no 10.792/03 passou a ser ato discricionário
do juiz, podendo ele deferir ou não o benefício, ainda que não realize
o mencionado exame.
Ora, é perfeitamente cabível que o juiz da
execução antes de conceder o benefício reconheça a necessidade de
realização de exame criminológico para verificar a personalidade do
sentenciado.
Assim, apesar de o exame criminológico
não ser mais obrigatório, ele pode ser realizado, desde que as
peculiaridades do caso indiquem a sua necessidade e a decisão seja
fundamentada.
Destaca-se que nos termos da Súmula
439 do E. Superior Tribunal de Justiça “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”.
De
tal
modo,
realizado
o
exame
criminológico, este pode ser utilizado pelo magistrado para formação
de sua convicção, onde avaliará os riscos de colocar o sentenciado
em contato com a sociedade.
Nesse sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
“Não é vedado ao juiz determinar a realização dos exames periciais,
desde que o faça de maneira fundamentada, atendendo não só à garantia
constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no artigo
93, inciso, IX, como à própria previsão do artigo 112, §1o, da Lei de
Execução Penal. Enunciado sumular n.o 439 desta Corte. 3. Caso em que
o tribunal de origem entendeu incabível a progressão de regime e
assentou a necessidade de realização de exame criminológico. Amparou-
se, para justificar o decisum, na ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave durante a execução da pena e no laudo psiquiátrico
inconclusivo. Habeas corpus não conhecido”8.
8 STJ HC n. 282.255/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000167-33.2020.8.26.0158 -Voto no 23.660
4
No caso em tela as circunstâncias
envolvendo a execução da pena, seu histórico delitivo, em regra por
delitos patrimoniais
especialmente com emprego de violência
extremada contra as vítimas
revelando além do comportamento
antissocial e desregrado
após ser beneficiado com a liberdade
provisória (fora preso em flagrante por furto e receptação) voltou a
delinquir logo em seguida e de forma mais grave, bem como por ter
permanecido totalmente inerte desde a sua segregação em
04.04.2017, não participando de qualquer atividade laborativa ou
forma de estudo. Ou seja, tudo indica a necessidade de realização do
exame criminológico no presente caso para se apurar com mais
cautela o preenchimento do requisito subjetivo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para tornar sem efeito a decisão recorrida e determinar a
realização de exame criminológico, devendo o sentenciado aguardar
em regime semiaberto eventual decisão de progressão de regime.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica